Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729192-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por CLARO S.A, pela qual havia deferido tutela de urgência requerida na petição inicial, determinando a suspensão de atos de cobrança derivados da sanção administrativa de multa aplicada pelo agravante no âmbito do Processo Administrativo no 0015-000971-2016, em razão de violação à legislação de consumo pela agravada. Requer o agravante a revogação da tutela de urgência cautelar concedida à agravada nos autos de origem, defendendo, em síntese, a legalidade e adequação da sanção administrativa aplicada no processo administrativo, com amparo no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, VI, do Decreto no 2.181/97 Não houve a formulação de pedido liminar no agravo de instrumento. A presentadas contrarrazões (ID 74414220) os autos retornaram conclusos, constatando-se que houve a prolação de sentença no processo de origem, julgando improcedente o pedido anulatório deduzido pela agravada (ID 245558160). É o relatório. Decido. Da análise dos autos constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente, eis que o juízo singular proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos deduzidos pela agravada nos autos de origem. Dessa feita, supervenientemente, o agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, para discutir a presença dos pressupostos concessão de tutela de urgência, na forma do ar. 300, do CPC, já que a decisão que havia concedido tutela cautelar em prol da agravada restou prejudicada, perdendo sua eficácia, pela prolação de sentença, que julgou a ação improcedente, com resolução de mérito. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Outrossim, nada impede que a agravante solicite efeito suspensivo à eventual apelação a ser interposta. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1787364, 07181233320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, uma vez proferida a sentença nos autos de origem, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide, com apreciação de mérito, o decisum liminar guerreado perdera seus efeitos, sendo substituído pelo comando da sentença, prolatada em Juízo de cognição exauriente. Dessa feita, doravante, em caso de inconformismo, a parte interessada deve impugnar o resultado dado à controvérsia pela via recursal adequada, legitimando o não conhecimento do agravo de instrumento de ofício por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando o objeto recursal prejudicado, não conheço do presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator